Tribunal: STF
Processo: HC 232116
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-02
Data de publicação: 2023-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra LAURITA VAZ, do Superior Tribunal de Justiça, no RHC 164.690/MG.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual a Ministra relatora negou provimento, em decisão assim fundamentada: 



    […] 



    O Tribunal de origem manteve a custódia nos seguintes termos (fl. 336; grifos diversos do original): 



    "Ora, a apreensão de razoável quantidade e variedade de entorpecentes [3,64g de maconha, 33,18g de cocaína, e 12,61g de crack], inclusive de elevado potencial de lesividade à saúde pública, balança e de expressiva quantia de dinheiro em cédulas de diversificados valores, aliada às demais circunstâncias do delito, configura indícios suficientes da dedicação do paciente à traficância. 



    Registre-se que o paciente ostenta anterior condenação com trânsito em julgado com força para gerar reincidência pelo delito de receptação qualificada, como faz certo a CAC de fl. 100-107 (sequencial 11). 



    Não bastasse, o indiciado ainda responde a Inquérito Policial pela prática do delito de tráfico de substância entorpecente. 



    Cumpre salientar que o paciente já foi beneficiado com a liberdade provisória, quebrando, com a prática de novo crime, o compromisso assumido com a Justiça (sequencial 13). 



    Dessa forma, não utilizou sua reinserção social para emendar-se, senão para retornar à senda criminosa, eis porque nova soltura importaria inelutável risco à ordem pública." 



    Como se vê, a decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada no fundado receio de reiteração delitiva, pois o Recorrente é reincidente e responde a inquérito pela prática do crime de tráfico de drogas, já havendo sido beneficiado anteriormente com a liberdade provisória, o que justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 



    Sobreveio condenação do paciente à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas, ocasião em que lhe foi negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Nesta ação, a defesa alega, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente